Tribunal: CARF
Processo: 16327.914748/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914748/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.958 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
UNIBANCO CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO - INDÉBITO ORIUNDO DE DCTF RETIFICADORA
TRANSMITIDA ANTES DO DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
A DCTF retificadora transmitida antes do despacho decisório se reveste dos
requisitos necessários à se lhe emprestar os efeitos descritos no art. 5o, §1 o, do
Decreto-lei 2.124/84, gozando, nesta esteira, de presunção de liquidez e certeza
Neste passo, ao não considera-la, incorre em vício de fundamentação o
respectivo despacho decisório, impondo-se a sua nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em reconhecer a
nulidade do Despacho Decisório, e, por decorrência, em dar provimento parcial ao ecurso
Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil de jurisdição da Recorrente, para que, considerando a DCTF retificadora ativa apresentada
pelo contribuinte, seja feita nova análise da Declaração de Compensação objeto do presente
processo administrativo, nos termos do relatório e voto do relator. Vencido o conselheiro
Marcelo Cuba Netto que votou por não reconhecer a nulidade suscitada.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914748/2009-95
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.958 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914748/2009-95

Relatório
Cuida o feito de Declaração Eletrônica de Compensação – PER/DCOMP -, por
meio da qual a recorrente pretende a recuperação, e utilização, de crédito oriundo de pagamento
indevido de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF -, no valor de R$ 198.797,80.
Em linhas gerais, a empresa declarou, em DCTF Retificadora transmitida em
16/06/2009 (e-fls. 33 e ss), obrigação relativa a exação supra referida no montante de R$
504.819,91 e recolheu, por meio de DARF, a importância de R$ 703.617,71, gerando, pois, o
indébito pretendido.
A Unidade de Origem, contudo, em despacho eletrônico proferido em 07/10/2009
(e-fl. 31), não reconheceu o direito creditório pretendido e, por conseguinte, não homologou a
compensação ora tratada. In casu, em decisão padrão, a DRF afirmou que o valor consignado no
predito DARF estaria integralmente alocado para o pagamento de obrigação regularmente
confessada pela empresa.
Contra o despacho supra, a contribuinte opôs manifestação de inconformidade (e-
fls. 2 e ss) na qual, em síntese, defendeu que a DCTF exibida teria comprovado a existência do
crédito pretendido e que, inclusive, o despacho decisório seria nulo, precisamente por não se
reportar à esta última declaração e, mais, por não indicar qualquer erro de preenchimento na
DCOMP ou mesmo na predita DCTF.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ do Rio de Janeiro entendeu inexistir
prova da liquidez e certeza do direito creditório (alertando, inclusive, que, não obstante a
contribuinte afirmar que trouxe cópias do seu razão, semelhante documento não teria sido
apresentado) e, assim, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
A interessada tomou ciência do julgamento acima em 10 de abril de 2015 (AR de
e-fl. 95), tendo interposto o seu recurso voluntário em 12 de maio daquele mesmo ano (e-fl. 97),
por meio do qual sustenta, em preliminar, a nulidade do Despacho Decisório por vício de
motivação (já que a Unidade de Origem não se reportou à DCTF Retificadora apresentada antes
da prolação do aludido despacho).
Quanto ao mérito, afirma a liquidez e certeza de seu crédito, esclarecendo que o
erro que deu causa à retificação de sua DCTF teria se originado numa retenção em duplicidade
do IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras pagos à seu clientes. Junta, nesta esteira,
cópias de uma planilha (que descreveria os resgates realizados no período), de páginas de seu
razão (em que o valor do crédito teria sido baixado em razão do recolhimento) e de outros
elementos.
Pede, assim, a anulação do D.D. ou, sucessivamente, o provimento de seu recurso.
Este é o relatório.

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.958 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914748/2009-95

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
De início, a recorrente sustenta a nulidade do despacho decisório por
desconsiderar as informações constantes de DCTF Retificadora apresentada antes de sua
prolação – e que, destarte, era a DCTF Ativa, constante do sistema da RFB.
E, com efeito, tem razão o contribuinte.
Por força dos preceitos do o art. 5o, § 1o, do Decreto-lei 2.124/84, “o documento
que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do
referido crédito”. É este dispositivo, vejam bem, que atribui à DCTF o caráter constitutivo da
obrigação e justifica, desta sorte, a desnecessidade de lançamento tributário para a cobrança dos
tributos cujo quantum debeatur tenha, ali, sido informado.
Outrossim, e nos termos do art. 9o, § 1o, da IN 1.599/2015 (vigente à época dos
fatos aqui tratados), a DCTF Retificadora, mormente quando apresentada antes de qualquer ação
ou providência fiscal, tem os mesmos efeitos da original. Veja-se:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
Daí porque a pretensão tendente a desconsiderar as informações prestadas pelo
insurgente na DCTF Retificadora teria que ser explicitamente aventada pelas Autoridades
Fiscais, já que o débito informado na DCTF (ainda que retificadora) será considerado, na forma
do art. 150, § 4o, do CTN e dos preceitos do citado art. 5o, §1 o, do Decreto-lei 2.124/84,
constituído, fazendo substituir, quanto aos efeitos, a declaração original.
No caso concreto, como dito, a DCTF retificadora foi transmitida antes mesmo do
despacho decisório e este documento, vale destacar, conforma confissão de dívida e estabiliza as
informações nele estampadas. Até segunda ordem, os dados contidos nesta declaração não
demandariam prova ab initio por parte do contribuinte.
Não se está afirmando, vejam bem, que o contribuinte não tenha que fazer a prova
da liquidez e certeza do crédito cuja recuperação se pretenda... este ônus está claramente previsto
pelo art. 170 do CTN. Todavia, a desconsideração das informações prestadas via DCTF
retificadora apresentada antes do despacho decisório, não atrai, para si, o entendimento
externado, v.g., no Parecer Normativo COSIT de no 02/2018. Isto é, esta retificadora não
demanda uma comprovação inicial pelo contribuinte para que os dados ali consignados sejam
tidos como verdadeiros, sendo mister da própria Administração, se houver dúvida quanto a
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.958 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914748/2009-95

consistência das informações retificadas, inclusive, intimar o administrado a esclarecê-las,
conforme preconizava o art.10, § 1o, da já mencionada IN 1.599/15:
Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na aplicação
de parâmetros internos estabelecidos pela RFB.
§ 1o O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida para análise será
intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar documentação comprobatória sobre as
possíveis inconsistências ou indícios de irregularidade detectados na análise de que trata
o caput.
Neste diapasão, e até em atendimento ao princípio da verdade material1, impõe-se,
quando menos, a direção da instrução do feito à Autoridade Administrativa, que deve, por certo,
expor quais elementos das declarações demandariam provas, indicando inclusive, a natureza
destas mesmas. Com as necessárias escusas, vale a insistência: a DCTF retificadora apresentada
substitui, para todos os fins, as declarações originariamente transmitidas e, ipso facto, eventuais
dúvidas quanto a veracidade das informações nela apostas devem ser dirimidas ainda na Unidade
de Origem, e não nas instâncias ordinárias de julgamento (seja na DRJ, seja neste mesmo
CARF).
Como semelhante providência não foi adotada, não há nada que desacredite as
informações prestadas pela Recorrente na DCTF trazida à e-fls. 36, que deveria ter sido
considerada pelo despacho decisório. Ao não fazê-lo, considerou motivo de fato incorreto para
fundamentar as suas conclusões e, nesta esteira, envidou vício impossível de ser superado,
impondo-se o reconhecimento de sua nulidade.
A luz do exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL para, acolhendo-se a
preliminar de nulidade aventada pela parte, reconhecer-se a nulidade do despacho decisório e,
assim, determinar o retorno dos autos à DRF de jurisdição da recorrente para que seja proferida
nova decisão, considerando-se a DCTF retificadora tratada no feito.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

1 Que na concepção deste Conselheiro, respeitadas as posições antagônicas, não representa uma carta branca para
que o processo tributário seja instruído por provas a serem trazidas a qualquer momento no curso do procedimento
fiscal.

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital